Tribunal: TJPA
Processo: 0820259-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820259-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: OSVALDO BATISTA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA E SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA que deferiu a progressão antecipada do regime fechado para o semiaberto ao apenado, com fundamento na superlotação da Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém/PA e nas diretrizes fixadas pelo STF no RE 641.320/RS (Tema 423).

2. O agravante sustenta ausência de prova concreta de violação a direitos fundamentais, inexistência de estado de coisas inconstitucional na comarca e vedação à progressão per saltum. Requer a cassação da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a superlotação carcerária e a iminência do preenchimento do requisito objetivo autorizam a concessão de progressão antecipada de regime, à luz da Súmula Vinculante nº 56 e do Tema 423 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O STF, no RE 641.320/RS (Tema 423), firmou entendimento de que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, admitindo-se medidas alternativas, inclusive saída antecipada.

5. Constatada a superlotação da unidade prisional, com ocupação superior à capacidade, evidencia-se situação apta a justificar medida excepcional, em observância à dignidade da pessoa humana e à individualização da pena.

6. O apenado apresentava bom comportamento carcerário e estava próximo de implementar o requisito objetivo, posteriormente alcançado, circunstâncias que reforçam a adequação da decisão.

7. Inexistência de ilegalidade ou de progressão per saltum, mas aplicação de medida excepcional autorizada pela jurisprudência vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A superlotação carcerária, aliada à iminência ou implementação do requisito objetivo e ao preenchimento do requisito subjetivo, autoriza a progressão antecipada de regime, nos termos da Súmula Vinculante nº 56 do STF e do Tema 423 da repercussão geral. 2. A falta de vagas em estabelecimento adequado não legitima a manutenção do apenado em regime mais gravoso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; LEP, arts. 1º e 66, VI.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

16ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos onze dias do mês de junho de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Satarém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000130-64.2022.8.14.0051, deferiu ao apenado OSVALDO BATISTA TAVARES, a progressão antecipada ao regime de cumprimento de pena semiaberto, com fundamento no art. 66, VI, da Lei de Execução Penal, e em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 641.320, sob a justificativa de superlotação carcerária do regime fechado na Unidade de Custódia de Reinserção de Santarém/PA.

Em razões recursais (ID 30176287), o representante do Dominus Litis insurge-se contra a decisão acima destacada, requerendo, preliminarmente, a suspensão de seus efeitos.

No mérito, aduz a ausência de prova concreta da suposta violação aos direitos fundamentais dos internos. Afirma que não há, em Santarém/PA, as condições degradantes que ensejam a possível análise da progressão antecipada de regime, tampouco o juízo se dignou mencionar na decisão, limitando-se a discorrer sobre direitos e exemplificar casos concretos em outras Unidades Prisionais.

Argumenta que na Comarca de Santarém/PA, não há inércia estatal que configure o chamado “estado de coisas inconstitucionais”, conceito que deve ser considerado em situações em que as pessoas privadas de liberdade são tratadas com total descaso, cumprindo pena em condições mais gravosas do que as previstas por lei. Nesse sentido, elenca as providências adotadas em favor dos apenados, como: a) Garantia de direitos mínimos a todos os apenados (saúde, educação, trabalho, água, ventilação), conforme indicado pela Unidade Prisional, cuja violação não está provada nos autos; b) Existência de ação civil pública para interdição da UCR e proibição de novos internos; c) Transferência de 142 (cento e quarenta e duas) pessoas privadas de liberdade; e, d) Determinação à SEAP para que crie um cronograma de saneamento da superlotação em Santarém, que ainda está em andamento.

Destaca, ademais, que a progressão com tanta antecedência, antes do alcance do requisito legal, configuraria a progressão “per saltum”, que é proibida no ordenamento jurídico pátrio, vez que a pena deve ser cumprida de forma progressiva, consoante o disposto no artigo 122 da LEP.

Nesses termos, clama pelo conhecimento e provimento do agravo em execução, para que seja cassada a decisão do juízo de 1º grau, a qual concedeu, de forma ilegal, a progressão antecipada de regime a OSVALDO BATISTA TAVARES, sob a justificativa de suposta medida para combate à superlotação carcerária do regime fechado na Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém/PA.

Em contrarrazões (ID 30176287), a defesa do apenado clama pelo improvimento do recurso interposto, para manutenção in totum da decisão prolatada pelo Juízo a quo.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória (ID 30176287), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o Custos Iuris, representado pelo Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do Agravo em Execução.

É o relatório.

Sem Revisão, com a intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Cinge-se o pleito do agravante à reforma da decisão que deferiu o regime semiaberto antecipadamente.

A matéria devolvida a esta Corte cinge-se à verificação da legalidade da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que antecipou a progressão de regime do apenado OSVALDO BATISTA TAVARES, do regime fechado para o semiaberto, diante da comprovada situação de superlotação e violação de direitos fundamentais na Unidade de Custódia e Reinserção Social Masculina de Santarém.

Conforme consta dos autos, a decisão impugnada se baseou em elementos concretos e atuais sobre o quadro de precariedade estrutural do sistema prisional da referida unidade. Destacou-se, ainda, que o apenado não apresenta histórico de faltas disciplinares e que o requisito objetivo poderia ser dispensado, diante dos precedentes jurisprudenciais.

Nesse cenário, é importante destacar que o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 641.320/RS, no qual foi fixada a tese do Tema 423 da Repercussão Geral, firmou orientação no sentido de que o magistrado da execução penal possui competência para avaliar se os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto apresentam condições mínimas para o cumprimento da pena, ainda que não se enquadrem formalmente como "colônia agrícola" ou "casa de albergado", conforme prevê o §1º do art. 33 do CPP.

A supracitada tese restou assim redigida:

"I- A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;

II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c);

III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;

(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado"

Nos presentes autos, observa-se que foi deferida progressão antecipada de regime ao sentenciado OSVALDO BATISTA TAVARES, em razão da superlotação carcerária constatada no regime fechado da Unidade Prisional de Santarém/PA, situação que encontra amparo nas diretrizes traçadas pela Suprema Corte.

Apesar da alegação ministerial de inexistência de violação à dignidade dos reclusos, a decisão do juízo da execução encontra respaldo não só na proximidade, à época, do marco temporal necessário para progressão,
dia 09/04/2026
, como também na situação concreta de lotação da unidade prisional, a qual, ao tempo da decisão, possuía ocupação de 622 detentos para uma capacidade de 544 vagas — dado informado pela direção do complexo penitenciário à Promotora de Justiça do 3º Cargo de Santarém/PA, conforme print trazido por aquela própria autoridade, em suas razões recursais (ID 30176287 - Pág. 36).

Além disso, o apenado demonstrava bom comportamento carcerário, conforme Certidão de ID 30176286 - Pág. 21, preenchendo, portanto, também o requisito subjetivo para a progressão.

Trata-se, assim, de uma medida excepcional, mas juridicamente legítima, aplicável quando há comprovação de estado de coisas inconstitucional, além da iminência, àquele tempo, de preenchimento do requisito objetivo.

A jurisprudência pátria tem acolhido essa linha de interpretação, mantendo decisões de antecipação de regime nos casos em que o reeducando está próximo de atingir o requisito objetivo e não apresenta faltas disciplinares, reconhecendo a legalidade da aplicação da Súmula Vinculante nº 56 do STF, além das diretrizes do RE 641.320/RS. Veja-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADAMENTE EM RAZÃO DA FALTA DE VAGAS NO REGIME SEMIABERTO - RECURSO EXCLUSIVO DA ACUSAÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE OBSERVOU AS INTELIGÊNCIAS DOS ARTIGOS 67, 68 E 112 DA LEP – INTELECÇÃO DO RE Nº 641.320/RS (TEMA Nº 423), BEM COMO DO OFÍCIO CIRCULAR Nº 304/2022 DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO TJSE – AUSÊNCIA DE VAGAS NA UNIDADE PRISIONAL DE REGIME SEMIABERTO QUE OUTORGA A CONCESSÃO ANTECIPADA DA PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO AO REGIME ABERTO – PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO E IMINÊNCIA DO OBJETIVO – PROGRESSÃO DE REGIME ANTECIPADA CONCEDIDA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS E DESTA CORTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJSE, Agravo de Execução Penal Nº 202300359460 Nº único: 0016392-42.2023.8.25.0000 – CÂMARA CRIMINAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Etélio de Carvalho Prado Junior - Julgado em 07/02/2024).”

“PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL FACE A CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA. SÚMULA VINCULANTE 56 DO STF. REGIME SEMIABERTO. PREVISÃO PARA PROGRESSÃO PARA REGIME ABERTO EM 17/04/2022. SITUAÇÃO INDIVIDUAL DO APENADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETRO ESTABELECIDOS NO RE Nº 641.320/RS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No caso concreto, o reeducando teve deferido a progressão para o regime semiaberto em data 15 de janeiro de 2021, com a remoção para local específico destinado aos presos condenados que cumprem pena no regime semiaberto, mas na ocasião teve indeferido o pedido de prisão domiciliar, e o apenado tinha previsão de progredir para o regime aberto em 17 de abril de 2022. 2. Posteriormente, na decisão que repousa no movimento SEEU 85.1, datada de 03 de fevereiro de 2022, o juiz de primeiro grau, observando quanto ao apenado: sua personalidade, seus antecedentes, bom comportamento carcerário, o tempo de pena a cumprir, o regime no qual cumpre pena (semiaberto) e demais particularidades atinentes ao apenado, diretrizes da Lei de Execução Penal, Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, houve por bem deferir o benefício da saída antecipada, sob monitoramento eletrônico e ainda sob outras condições. 3. Considerando as razões expostas, percebo que a situação fático processual do apenado se enquadra aos parâmetros jurisprudenciais estabelecidos no RE 641.320/RS, uma vez que quando proferida a decisão agravada, em 03/02/2022, o apenado se encontrava a aproximadamente 02 meses e 15 dias de atingir requisito objetivo para progressão para regime mais benéfico, sendo possível a manutenção da decisão que colocou o agravado em cumprimento de pena em regime semiaberto, mediante saída antecipada, sob monitoramento eletrônico. 4. Destarte, entendo que inexiste motivos aptos a ensejar a reforma da decisão agravada por meio do presente recurso, especialmente considerando a desproporcionalidade de determinação de recolhimento ao cárcere de apenado que, quando teve concedido o benefício da saída antecipada, encontrava-se a apenas 2 meses e 15 dias para satisfação do requisito objetivo para progredir para o regime aberto. 5. Recurso conhecido e improvido." (TJCE - EP: 00035396820198060097 Fortaleza, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 19/04/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/04/2023).”

Inclusive, recentíssimos entendimentos jurisprudenciais desta E. Corte de Justiça convergiram neste mesmo sentido, veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE MANTER O APENADO EM CONDIÇÕES MAIS GRAVOSAS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do d. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA, que concedeu progressão antecipada ao apenado condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP, com pena fixada em 16 (dezesseis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O agravante alega ausência de comprovação de violação de direitos fundamentais na unidade prisional, impossibilidade de progressão per saltum e necessidade de manifestação expressa sobre as teses para fins de prequestionamento. A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da progressão antecipada de regime, considerando a superlotação carcerária e o princípio da dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 197 da LEP prevê que o agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, razão pela qual se afasta a preliminar.

4. O apenado implementará o requisito objetivo para a progressão em abril de 2025 e apresenta bom comportamento carcerário, conforme certidão nos autos.

5. A superlotação carcerária compromete a finalidade da execução penal, impossibilitando a ressocialização do condenado, conforme dispõe o art. 1º da LEP.

6. A Súmula Vinculante 56 do STF estabelece que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, cabendo a adoção de medidas alternativas, como a progressão antecipada.

7. Diante das circunstâncias excepcionais, a decisão que concedeu a progressão antecipada se mostra razoável e compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo em execução penal improvido. (Agravo de Execução Penal nº 0801179-95.2025.8.14.0000 – Relator Exmo. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior – 2ª Turma de Direito Penal, julgado na sessão virtual ocorrida no período de 07 a 14.04.2025)."

“DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME EM DECORRÊNCIA DA SUPERLOTAÇÃO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGULARIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra a decisão do d. Juízo da vara de execuções penais da comarca de Santarém/PA, que concedeu a progressão antecipada de regime à pessoa condenada pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP, com pena de dezoito (18) anos e três (3) meses de reclusão, em razão da superlotação carcerária da Unidade de Custódia e Reinserção local. O agravante sustenta a ausência de prova da superlotação e a existência de medidas de mitigação implementadas pela SEAP. Requer, inicialmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão dos efeitos da decisão que concedeu progressão de regime no curso da execução penal; (ii) saber se a superlotação carcerária justifica a concessão da progressão antecipada de regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 197 da LEP estabelece que o agravo em execução penal não possui efeito suspensivo, razão pela qual não há previsão legal para a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

4. A superlotação carcerária compromete a finalidade ressocializadora da execução penal, conforme art. 1º da LEP, sendo medida excepcional a concessão da progressão antecipada de regime quando configurado o déficit estrutural no sistema prisional.

5. A manutenção da pessoa condenada em regime mais gravoso do que o fixado na sentença viola a Súmula Vinculante nº 56 do STF, a qual deve ser aplicada em consonância com os parâmetros estabelecidos no Tema de Repercussão Geral nº 482.

6. A decisão do d. Juízo da execução encontra respaldo na jurisprudência consolidada, que autoriza medidas alternativas, inclusive a progressão antecipada, diante da insuficiência de vagas no regime mais gravoso.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 1º e 197; CP, art. 217-A

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 482; STF, Súmula Vinculante nº 56

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0800999-79.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025)”

Por conseguinte, considerando a inexistência de elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida e a proximidade, ao tempo da decisão, de o apenado em atingir o lapso temporal legal, entendo adequada a medida adotada pelo juízo da execução.

Urge consignar, outrossim, que o reeducando já atingiu, na hipótese, o requisito temporal para a progressão de regime, na data de 09/04/2026, consoante informação extraída do Atestado de Pena (SEEU). De tal modo, não há falar em reforma da decisão, ainda que para efeitos retroativos para fins de alteração da data-base.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento
, para manutenção do decisum vergastado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 02 de junho de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/06/2026